Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-47.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009291-47.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILMO. SR. SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (APELADO), ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - CPF: 747.664.572-34 (ADVOGADO), LUCAS MUNIZ TORMENA - CPF: 406.137.658-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA FORMULADA PELO IMPETRANTE. FACULDADE UNILATERAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela impetrante Diagnósticos da América S.A. em Mandado de Segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. O Apelante alega que o pedido de desistência configura tentativa de contornar decisão judicial que lhe foi desfavorável em sede recursal e que tal conduta viola os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência do mandado de segurança, formulado após decisão liminar parcialmente favorável à impetrante, é válida independentemente da anuência da parte adversa; (ii) verificar se a conduta da impetrante configura abuso de direito ou burla à autoridade da decisão judicial anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 530 da repercussão geral (RE 669.367/RJ), estabelece que a desistência no mandado de segurança pode ser formulada unilateralmente a qualquer tempo, mesmo após decisão de mérito, prescindindo da anuência da autoridade apontada como coatora ou da parte adversa.

4.

A conduta da impetrante, ao desistir do feito após o provimento parcial de agravo de instrumento que reconheceu nulidade das intimações e determinou reabertura de prazo para impugnação administrativa, não revela má-fé nem afronta à função jurisdicional, mas exercício regular de faculdade processual.

5.

Inexiste causa madura nos autos para aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que a extinção do processo por desistência implica ausência superveniente de pressuposto processual – o interesse de agir – inviabilizando o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, inclusive após decisão de mérito.

2.

A desistência fundada em alteração do cenário processual não configura burla à decisão judicial nem afronta à boa-fé ou à lealdade processual.

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito, por desistência, impede o julgamento imediato da lide com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 200, parágrafo único; 485, VIII; 1.013, § 3º; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Redatora p/ acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02.05.2013, DJe 30.10.2014 (Tema 530 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n.º 1009291-47.2025.8.11.0002, que homologou o pedido de desistência formulado pela impetrante Diagnósticos da América S.A. e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O Recorrente alega que a homologação da desistência configura tentativa de contornar decisão judicial desfavorável, uma vez que a regularidade do ato administrativo já havia sido reconhecida em sede de análise liminar.

Afirma que o pedido de desistência, formulado após decisão contrária aos interesses da impetrante, viola os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual, além de afrontar a função jurisdicional, por evidenciar o intuito de rediscutir matéria pela via ordinária em nova demanda, com o objetivo de afastar a estabilidade da decisão que reconheceu a legalidade da intimação fiscal.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência veda tal prática, por configurar burla à autoridade das decisões judiciais e comprometer a segurança jurídica.

Defende, ademais, que, uma vez desconstituída a sentença homologatória da desistência, o feito encontra-se apto ao julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, por se tratar de matéria fundada em prova pré-constituída.

No ponto, reitera a legalidade das intimações realizadas por via postal, acompanhadas de Aviso de Recebimento, no endereço correto do contribuinte, nos moldes da legislação municipal e em consonância com a Teoria da Aparência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o recebimento ocorreu na sede da empresa, sem ressalvas, tendo a autoridade administrativa agido em estrito cumprimento da lei ao certificar o decurso do prazo para impugnação e reconhecer a revelia da impetrante.

Sustenta, por fim, que não houve demonstração de direito líquido e certo, sendo incabível, inclusive, a dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, desconstituindo a homologação da desistência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito ou, subsidiariamente, para que o próprio Tribunal proceda ao julgamento imediato da lide, denegando a segurança e reconhecendo a legalidade dos atos administrativos impugnados.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Várzea Grande insurge-se contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela impetrante Diagnósticos da América S.A. e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos, que a pessoa jurídica, Diagnósticos da América S.A, impetrou Mandado de Segurança com pedido de Medida Liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário e pelo Superintendente da Secretaria de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, requerendo a nulidade das intimações referentes aos Autos de Infração e Imposição de Multa n.º 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024.

Relatou na inicial, que tais intimações foram entregues por Aviso de Recebimento (AR) a terceira pessoa estranha à empresa impetrante, a Sra. Maria Helena P. Vieira, funcionária de uma lanchonete (cantina) situada nos fundos do mesmo terreno, mas sem qualquer vínculo com a empresa autuada.

Alegou que só teve ciência formal dos autos em 20/01/2025, após expiração do prazo legal de 30 dias para apresentar impugnação administrativa e que a Fazenda Pública considerou o prazo iniciado em 12/11/2024, com base na assinatura de Maria Helena no AR, o que implicou na revelia no processo administrativo fiscal.

Diante disso, pleiteou a nulidade das intimações, a reabertura de prazo para defesa administrativa e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com base no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de origem, contudo, tal decisão foi reformada, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Impetrante, que foi provido em parte, para declarar a nulidade da intimação relativa aos Autos de Infração ns. 2429/2024, 2432/2024, 2434/2024 e 2435/2024, vinculados ao Processo Administrativo Tributário n. 1008988/24 e determinar à autoridade administrativa competente que reabra o prazo para apresentação de impugnação administrativa, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

Diante disso, a Impetrante compareceu nos autos, requerendo a desistência da ação mandamental.

O Magistrado singular, prolatou sentença, homologando a desistência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 530, consolidou o entendimento de que a desistência do

mandado de segurança é possível a qualquer tempo, até mesmo após a sentença, e que não é necessário o consentimento da parte adversa para a sua homologação. Dessa forma:

1 – Homologo a desistência requerida pela parte impetrante, para que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC).

2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC.

3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. [...]”

Adianto, desde logo, não assistir razão ao Apelante.

No que se refere à desistência no âmbito do mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que o pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo, prescindindo da anuência da parte adversa e independentemente da existência de decisão de mérito, ainda que esta tenha sido favorável ao impetrante.

Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE
. 'É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, (&) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC' (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (STF, RE 669367, Tribunal Pleno, Relator: Ministro Luiz Fux, Redatora do acórdão: Ministra
Rosa Weber
, julgamento: 02/05/2013 e DJe de 30/10/2014)

Dessa forma, resta inequívoco que a desistência do mandado de segurança constitui faculdade processual do impetrante, exercitável de maneira unilateral, independentemente da concordância da autoridade apontada como coatora ou da existência de pronunciamento judicial anterior, inclusive de mérito, não havendo qualquer óbice jurídico à sua homologação pelo Juízo de origem.

No caso concreto, não merece acolhida a alegação do Apelante de que o pedido de desistência teria sido manejado visando a contornar decisão judicial desfavorável ou para violar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Com efeito, verifica-se dos autos que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela Impetrante, a decisão anteriormente desfavorável foi reformada, com o reconhecimento da nulidade das intimações e a determinação de reabertura do prazo para apresentação de impugnação administrativa.

Diante da modificação do cenário processual, a opção da Impetrante pela desistência da ação mandamental revela-se compatível com o exercício regular de direito processual, não havendo qualquer indício de comportamento abusivo ou de utilização indevida do processo.

Ao revés, a medida adotada decorreu da satisfação parcial da pretensão deduzida em juízo, circunstância que afasta, por completo, a tese de burla à autoridade das decisões judiciais ou de afronta à boa-fé e à lealdade processual.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, para julgamento imediato da ação, pois a extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da homologação da desistência, impede a apreciação do pedido mandamental, porquanto ausente pressuposto processual indispensável à continuidade da relação jurídica processual, qual seja, o interesse de agir manifestado pela parte impetrante.

Assim, não há falar em causa madura, uma vez que o próprio titular do direito material optou por não prosseguir com a demanda.

Nesse contexto, correta se mostra a sentença recorrida ao homologar o pedido de desistência e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e à legislação processual vigente.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026